Tribunal: TJBA
Processo: 8000581-95.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000581-95.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA INES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WILSON FERNANDES NEGRAO, OTAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA NEGRAO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível interposta pela parte embargante, nos autos de ação revisional de empréstimo bancário ajuizada em face de CREFISA S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos, reconhecendo a abusividade da taxa de juros aplicada e determinando a revisão contratual. No recurso aclaratório, a embargante sustenta a existência de contradição na fixação da verba honorária, apontando que o percentual de 15% do valor da condenação seria aviltante diante da complexidade da causa e do trabalho desenvolvido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, a justificar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração destinam-se à integração de decisão judicial que contenha obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissíveis para simples rediscussão do mérito.

4. A alegada contradição apontada pela embargante não se refere à incoerência interna entre fundamentação e dispositivo do acórdão, mas sim à sua discordância quanto ao critério adotado para fixação da verba honorária, o que não configura hipótese de cabimento dos aclaratórios.

5. O acórdão embargado fixou os honorários em 15% do valor da condenação, percentual compatível com os parâmetros legais.

7. A ausência de demonstração concreta de irrisoriedade da verba fixada reforça o caráter meramente inconformista do recurso, que visa, em verdade, à modificação do julgado por via inadequada.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.263.234/TO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 15/2/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000581-95.2024.8.05.0138
, em que figuram como embargante MARIA INES DOS SANTOS, e como embargada CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator.

Salvador, .